Tribunal: TJES
Processo: 5000736-81.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000736-81.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAYLON VINNY SERAFIM BELMONTE OBANDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS (LISDEXANFETAMINA – VENVASE). TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). TEMA 6/STF. REQUISITOS EXCEPCIONAIS DEMONSTRADOS. EFICÁCIA CLÍNICA COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. OMISSÃO NA POLÍTICA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO AO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Marataízes que, em ação de obrigação de fazer, condenou solidariamente o Município de Marataízes e o Estado ao fornecimento do medicamento
Lisdexanfetamina (Venvase) 50mg
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) se é cabível o direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, à luz da responsabilidade solidária estabelecida no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é dever inafastável do Estado, não podendo a ausência de medicamento nas listas do SUS constituir obstáculo absoluto à sua concessão (CF, art. 196).

O STF, nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, admitiu a concessão excepcional de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, desde que preenchidos requisitos cumulativos: negativa administrativa, hipossuficiência financeira, inexistência de substituto eficaz no SUS, imprescindibilidade clínica, comprovação de eficácia científica e omissão da Conitec.

No caso, o autor comprovou: (i) negativa administrativa do fornecimento; (ii) hipossuficiência financeira, com gratuidade de justiça deferida; (iii) insucesso com os medicamentos fornecidos pelo SUS (Ritalina e Concerta); (iv) resposta clínica positiva e comprovada ao uso do Venvase; (v) ausência de deliberação da Conitec quanto ao uso em adultos, configurando lacuna da política pública.

A jurisprudência do STF (Tema 793) consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento conforme critérios de descentralização e hierarquia do SUS.

Considerando o custo mensal do medicamento e a demonstração de cumprimento da liminar pelo Estado, correto o direcionamento da obrigação ao ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF.

A ausência de alternativas eficazes no SUS e a resposta clínica documentada ao medicamento pleiteado configuram imprescindibilidade terapêutica.

Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, devendo o Judiciário direcionar a obrigação ao ente mais apto ao cumprimento, nos termos do Tema 793 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL

Nº
5000736-81.2024.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JAYLON VINNY SERAFIN BELMONTE OBANDO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra sentença de Id 14419464, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por

JAYLON VINNY SERAFIN BELMONTE OBANDO
, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial para condenar o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e o ora apelante, solidariamente, a fornecerem o medicamento LISDEXANFETAMINA 50MG ao autor.

Em suas razões de Id 14419475, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
I)
deve ser demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ;
II)
não há prova de que os medicamentos substitutos padronizados no SUS sejam ineficazes para o caso do autor;
III)
a sentença recorrida se baseou tão somente nos laudos médicos unilaterais apresentados.

Contrarrazões de Id 14419482, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que o autor, jovem de 25 (vinte e cinco) anos, é portador de Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com importante prejuízo na capacidade de concentração, pensamento acelerado e quadro de impulsividade e desatenção, tendo já realizado uso, sem sucesso, de “Ritalina” e “Concerta”, sem que resultasse, contudo, em melhora de sua condição, de modo que foi então indicado pela profissional que o acompanha o uso de “Venvase” (
LISDEXANFETAMINA
)
, que por sua vez proporcionou bons resultados e estabilização (laudos Id 14419435, fls.1/2).

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, previu o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) a possibilidade de concessão em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese dos autos, os comprovantes de requerimento administrativo encontram-se acostados em Id 14419435 (fl.4) e Id 14419436, e o
ESTADO
não questiona a situação de hipossuficiência financeira do autor, que inclusive teve o benefício da Gratuidade de Justiça deferido (Id 14419441).

A impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS resta demonstrada pelo fato de que a única alternativa medicamentosa ofertada pelo
ESTADO
, conforme parecer da própria Secretaria de Saúde (Id 14419446), trata-se do “Metilfedinato” e “Metifeldinato LA” (Ritalina) e os laudos médicos de Id 14419435, firmados por médica psiquiatra que acompanha o autor, informam já ter sido iniciado tratamento anterior com referido medicamento e também com “Concerta”, porém sem sucesso com ambos.

Quanto a imprescindibilidade clínica do tratamento e comprovação da eficácia, verifica-se que tais requisitos encontram-se demonstrados também pelos laudos médicos acostados aos autos, sendo que tal documentação não se limita a prescrever o fármaco, mas descreve o histórico do paciente, menciona expressamente o uso, sem sucesso, de “Ritalina” (Metilfedinato) e “Concerta”, e confirma, ainda, que com o uso do medicamente pleiteado (Venvase), o autor vem
“apresentando boa resposta terap
êutica
[...]
melhorando suas funções executivas e produtividade, sem relato de sintomas colaterais”
(Id 14419435, fl.2)
.

Nesse sentido, tem-se que a tese fixada pelo Pretório Excelso exige, de fato, respaldo em evidências científicas de alto nível. Contudo, tal requisito deve ser interpretado em consonância com o princípio da proteção integral e do pleno acesso à saúde. No caso em tela, a maior evidência científica aplicável ao paciente é a sua própria resposta clínica, documentada nos autos. A medicina baseada em evidências não pode ser invocada de forma a ignorar a evidência empírica mais relevante: o sucesso terapêutico no indivíduo. Negar a continuidade de um tratamento que se provou eficaz seria um contrassenso que atentaria diretamente contra a saúde do apelado. A prova de eficácia, para este caso concreto, é o resultado já alcançado e que se busca manter.

Por fim, com relação à ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora, tem-se que esse requisito, de natureza mais complexa, deve ser analisado à luz da omissão do Poder Público. O apelante menciona que a Conitec teria sido desfavorável à incorporação no SUS da lisdexanfetamina, mas conforme especificado na Nota Técnica do NatJus (Id 14419439) tal parecer desfavorável da comissão se restringiu ao uso
“em crianças e adolescentes entre 6-17 ano
s”, não sendo esse o caso do autor, que conta já com 25 (vinte e cinco) anos de idade. Não há nos autos prova de um pedido de incorporação do “Venvase” para tal faixa etária superior. Contudo, o que se constata é uma lacuna na política pública de saúde, uma vez que o SUS atualmente fornece para os quadros de saúde como o do autor unicamente o medicamento “Metilfedinato” (Ritalina) e a ausência de qualquer alternativa para essa condição caracteriza uma omissão que deixa os pacientes sem alternativas eficazes na rede pública. É essa omissão sistêmica que, no caso concreto, autoriza a intervenção judicial para assegurar um direito fundamental desatendido.

Preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento do Tema 6 pelo Supremo Tribunal Federal, correto o deferimento do pedido autoral.

Posto isso, tem-se
que o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou também outra controvérsia outrora existente, consignando que
a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles
,
isolada ou conjuntamente,

devendo ser estabelecido, apenas, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS). Observe-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Assim, conforme as regras de repartição de competências, a execução das ações e serviços de saúde deve ser feita de forma descentralizada e, dentre os Entes demandados neste feito, correto o direcionamento prioritário do cumprimento ao ESTADO, considerando o valor mensal do medicamento.

Ademais, já demonstrou o apelante o cumprimento da decisão liminar (Id’s 14419462 e 14419463), sem qualquer dificuldade, o que reforça a competência do Ente Estadual para sua realização.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.